Tribunal: TJES
Processo: 0004304-75.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004304-75.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONILSON VIEIRA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal ou a adoção da fração de 1/8 para o aumento por circunstâncias judiciais negativas. Por fim, postulou a gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente dosada, considerando os vetores do art. 59, do CP; (iii) determinar a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada pelo laudo de lesões corporais e demais provas constantes nos autos, comprova a materialidade e autoria do delito, afastando a tese absolutória.
4. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima quando harmônica com os demais elementos probatórios.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade e dos motivos do crime, ambas corretamente valoradas como desfavoráveis diante da gravidade das lesões e do motivo torpe (ciúmes).
6. Contudo, o quantum de aumento aplicado para cada circunstância negativa (8 meses e 7 dias) superou o parâmetro de proporcionalidade usualmente adotado (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima) sem elementos suficientes para tanto, impondo-se sua redução.
7. A pena-base foi redimensionada para 11 (onze) meses e 06 (seis) dias, sendo fixada a pena definitiva em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.
8. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, conforme precedentes e os arts. 804, do CPP, e 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 129, § 9º; CPP, arts. 386, VII, 804; CPC, arts. 98,
caput
e § 3º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16.05.2023; TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24.08.2022; STJ, HC 846.594, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, AgRg-REsp 2.092.741, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004304-75.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONILSON VIEIRA BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Jonilson Vieira Barbosa
, inconformad
o
com a
s
entença
proferida pelo
Magistrado
da
5
ª Vara Criminal de
Cariacica
às fls.
46/50
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa à fl. 02,
in verbis
:

Consta do IP que o denunciado e Josiane Ramos Pereira mantiveram relacio
n
a
m
ento afetivo e coabitação, estando separados, quando em data de 20 de junho de 2019, por volta de 18:30 horas, fora
ele
até a residência dela para visitar filho em co
m
um, situada na Rua Osvaldo Azevedo, bairro Vila Merlo, nesta co
m
arca, e
lá
, ele a arrastou pela varanda da residência, apertou seu pescoço,
l
he provocando as
lesõ
es corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado às fls.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
o réu
nas sanções do
art
igo

129, § 9º, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 01
(
um
)
m
ês
de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais

no id. 14704744
, a defesa
requer

a absolvição
do apelante
, ao fundamento de ausência de provas

suficientes para a condenação
,
com amparo no
artigo 386,
inciso
VI
I
, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente,
postula
a redução da pena-base ao mínimo legal,
ou, a aplicação do aumento referente à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu. Por fim, requere
a
gratuidade da justiça.

Demonstrad
os resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela análise do
pleito absolutório.

Nesse ponto,
ressalto que
a
materialidade do delito
d
e

lesão corporal

restou comprovada
por meio do
Boletim Unificado
às
fls.
05/0
6
, e do
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
18
,

que atesta
que a vítima foi atendida
apresentando
“
escoriação de cerca de 3,0 x 2,0 cm e
outra de cerca de 2,5 x 1,5 cm de tamanho em região de face posterior de antebraç
o
esquerdo
de formato irregular e outra de cerca de 1,0 x 0,5 cm de tamanho de formato irregular em
face posterior de cotovelo esquerdo; lesão 2) escoriação em número de cerca de seis
lesões, estando distribuídas pelas face posterior e lateral de antebra
ço
direito com
predomínio de formatos irregulares sendo as maiores de cerca de 3,0 cm de tamanho e as
menores de cerca de 1,0 x 0,5 cm de formato irregular; apresenta ainda escória em regi
ão

de leito ungueal de polegar direito de cerca de 1,5 cm de tamanho; lesão 3) escoriações,
cerca de seis lesões, distr
i
bu
í
das nas faces anterior, lateral e posterior de perna
esquerda sendo a maior de cerca de 8,0 x 2,5 cm de tamanho e as demais inferiores a estas
medidas; lesão 4) escoriações, cerca de quatro lesões, distribuídas nas faces anterior de
coxa direita, anterior e posterior de perna direita, sendo a maior delas de cerca de 6,0 x 2,5 cm
de tamanho e as demais inferiores a estas medidas”
,
sendo ressaltado que “
to
das as lesões de caráter recente, em
f
ase inicial de cicatrização
”.

Do mesmo modo,
a autoria do ilícito também
é evidente
pe
la
prova testemunhal produzida nos autos
, razão pela qual passo a apreciá-l
a
s.

Nesse particular, transcrevo as declarações da ofendida em sede policial, constante à fl. 11, oportunidade em que narrou de forma detalhada os fatos. Confira-se:

A
comunicante/vitima, comparece a esse plantão especializado da mulher - PEM para relatar que,
o
seu convivente fo
i
at
é
a sua residência para visitar
o
filho de um ano, que
o
autor, segundo a comunicante estava alcoolizado, que passou a xingar a comunicante, dizendo que ela mantinha um relacionamento amoroso com
o
seu cunhado; que
o
autor passou para a agressão verbal, que
segundo a comunicante foi arrastada pela varanda da residência
; que em seguida,
o
autor apertou
o
seu pescoço, at
é
que ela ficasse sem fôlego, segundo a comunicante, quase desfaleceu
; ainda segundo a comunicante, a sua tia de nome
A
melia
R
amos
K
rençe, puxou
o
autor que segurava
o
pesco
ç
o da comunicante que saiu correndo com
o
seu filho no colo, e segund
o
ela foi para a residência de sua mãe, enquanto
o
autor, segundo a comunicante, saiu correndo pela rua; e segundo a comunicante, não encontrou mais com
o
autor.
Q
ue a comunicante j
á
possuiu medida protetiva, segundo a comunicante, retirou a medida protetiva, porque
o
autor ficava com
o
filho nos fina
i
s de semana, e que segundo a comunicante,
o
autor não a agredia fisicamente.
Q
ue deseja representar criminalmente em desfavor do autor h deseja solicitar medida protetiva.

Posteriormente, ao prestar declarações em juízo, a vítima confirmou a narrativa supracitada, rememorando que o réu a pegou pelo pescoço, e a arrastou pela varanda até ela quase desmaiar, violência que resultou nas lesões atestadas no
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
18,
que são compatíveis com os fatos e agressões relatados pela ofendida.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM R
ECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
[...]
3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Dessa forma
,
em que pese a negativa de autoria por parte do réu,

tenho que
as provas
documentais e testemunhais
constantes no caderno processual são
suficientes para
alicerçar a condenação de
Jonilson Vieira Barbosa

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Subsidiariamente
, a
defesa
requer o
redimensionamento da pena-base
ao mínimo
legal
,
razão pela qual passo ao exame da dosimetria.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

Na hipótese dos autos
, na primeira fase da dosimetria da pena,
ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal,
o
magistrad
o

a quo
valorou como desfavoráv
eis
ao réu as
circunstâncias judiciais
de

culpabilidade
e motivos do crime
,
estabelecendo

a pena-base
em
0
1
(
um
)
ano, 07 (sete)
meses

e 15 (quinze) dias
de detenção
, considerando que a pena
in abstracto
do crime d
o artigo 129, § 9º, do Código Penal,

ao tempo dos fatos
varia
va
de 0
3
(
três
)
meses
a 0
3
(
três
) anos de
detenção
.

Nesse ponto,
no que diz respeito à culpabilidade,
considerando que a vítima foi lesionada em diversas partes do corpo,
entendo que merece maior reprovação penal a conduta do apelante.

De igual modo, sendo
a motivação do crime o ciúme excessivo
do réu
,
também
deve ser mantida em desfavor do
denunciado a circunstância judicial atinente aos motivos do crime.

A propósito, em situação simular, o Superior Tribunal de Justiça manteve os vetores de culpabilidade e motivos do crime sob os mesmos fundamentos. Confira-se:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5.
Culpabilidade e a motivação do crime são desfavoráveis ao paciente, pois: I) evidenciado um dolo de maior intensidade por parte do acusado, além daquele exigido para a configuração do delito em questão, tendo em vista que o denunciado produziu 29 lesões na ofendida; II) delito por motivo torpe sentimento de posse em relação à vítima, sendo deveras desproporcional a reação do réu causada pelo ciúmes; fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
. 6. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 846.594; Proc. 2023/0289010-7; RS; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 22/10/2024; DJE 29/10/2024)

Portanto, devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desfavoráveis ao réu,
não há que falar em redução da pena-base ao mínimo legal
.

Noutro giro,
a respeito d
o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, saliento que o magistrado se utilizou d
o aumento de
08
(
oito
) meses
e 07 (sete) dias
para cada vetorial negativo, com o incremento de 0
1
(ano) e 0
4
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias de detenção
em razão da existência de 0
2
(
duas
) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sobre o tema
, destaco que o Código Penal
não

estipulou patamar
exato
para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância
à
individualização da pena.

Sob tal perspectiv
a,

sabe-se que

“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

Dito isso,
in casu
,

de fato,
o
patamar de aumento estabelecido pelo sentenciante para cada vetorial negativo –
08
(
oito
) meses
e 07 (sete) dias
– revela-
se

muito superior

ao valor referente à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para o crime de
lesão corporal
–
0
4
(
quatro
) meses
e 0
3
(
três
) dias
–,
situação
que
implica na redução da pena-base, haja vista a ausência de elementos nos autos que indiquem a necessidade de adoção de fração de aumento tão superior.

Portanto, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, adoto os parâmetros de aumento estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, e fixo a pena-base em
11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

Na segunda fase, presente a atenuante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, majoro a pena na fração de 1/6 (um) sexto, e estabeleço a pena intermediária em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção
, pena que torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Por fim, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Por derradeiro,
no que concerne
ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
à
defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo
Civil
.

À luz de todo o exposto,

CONHEÇO

e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto,
apenas para reduzir a pena-base,

mantendo-se incólumes os

demais
fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 1 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)